Tribunal: TJSP
Processo: 1090690-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Prestação de Serviços – Telefonia – Rescisão contratual e negativação indevida da empresa autora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Alegação de regular exercício do direito – Cobranças em valores acima do contratado – Irregularidade –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Prestação de Serviços – Telefonia – Rescisão contratual e negativação indevida da empresa autora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Alegação de regular exercício do direito – Cobranças em valores acima do contratado – Irregularidade – Inscrição no rol de inadimplentes – Pessoa jurídica – Ausência de demonstração de prejuízo à imagem - Dano moral não configurado – Verba honorária fixada em patamar máximo e pelo valor da causa – Correção, à vista da simplicidade da causa e da condenação imposta – Recurso parcialmente provido – Recurso da autora – Reembolso da quantia paga acima dos termos contratuais – Possibilidade – Majoração dos danos morais – Perda do objeto, neste ponto – Recurso parcialmente provido - Sentença parcialmente reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090690-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante FIXCOMM SOLUÇÕES EM
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090690-25.2018.8.26.0100 -Voto no 14684
2
Apelação no 1090690-25.2018.8.26.0100
Apelante/Apelada: Telefônica Brasil S/A
Apelada/Apelante: Fixcomm Soluções Em Telecomunicações Eireli Me
Juíza de 1a Inst.: Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Foro: São Paulo 38a Vara do Foro Central Cível
VOTO no 14684
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DANOS
MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER”
Prestação de Serviços
Telefonia
Rescisão contratual e
negativação indevida da empresa autora Sentença de parcial
procedência Recurso da ré Alegação de regular exercício do
direito
Cobranças em valores acima do contratado

Irregularidade
Inscrição no rol de inadimplentes
Pessoa
jurídica Ausência de demonstração de prejuízo à imagem - Dano
moral não configurado Verba honorária fixada em patamar
máximo e pelo valor da causa Correção, à vista da simplicidade
da causa e da condenação imposta Recurso parcialmente provido
Recurso da autora Reembolso da quantia paga acima dos
termos contratuais Possibilidade Majoração dos danos morais
Perda do objeto, neste ponto Recurso parcialmente provido -
Sentença
parcialmente
reformada

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos,
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 152/156, cujo relatório se adota, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM
PEDIDO DE DANOS MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER”,
ajuizada por “Fixcomm Soluções Em Telecomunicações Eireli Me” em face
de “Telefônica Brasil S/A”, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, de modo a DECLARAR
inexigível os débitos e apontamentos em face da autora, referentes ao
contrato no 0301548984 de valores R$503,53 e R$44.230,61, bem como
declarar rescindido o contrato sem a incidência de multa contratual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090690-25.2018.8.26.0100 -Voto no 14684
3
CONDENAR a ré Telefônica ao pagamento de indenização a título de danos
morais no valor de R$5.000,00.
Em razão da sucumbência e por força do disposto
nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a ré
Telefônica ao pagamento das despesas processuais e honorários ao
advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo
Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do
parágrafo 2o do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”
Apela a ré (fls. 168/177). Busca a reforma do
julgado. Alega existência de contrato escrito, firmado entre as partes, a
validar a cobrança. Aduz ausência de comprovação de abalo à honra da
autora, de modo que não cabe indenização por danos morais.
Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual da verba honorária
de sucumbência, e a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o
valor da condenação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 182/186.
Também recorre a autora, na modalidade adesiva
(fls. 187/190). Requer a compensação do valor pago a maior, no
montante de R$716,69, além da majoração da indenização por danos
morais.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 195/202.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090690-25.2018.8.26.0100 -Voto no 14684
4
Decisão de fls. 205/206 determinou às partes que
recolhessem o complemento dos preparos recursais, o que foi atendido.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que os recursos devem ser conhecidos, pois são tempestivos e estão
devidamente preparados.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DANOS
MORAIS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER”, ajuizada por
“Fixcomm Soluções Em Telecomunicações Eireli Me” em face de “Telefônica
Brasil S/A”, visando a exclusão de seu nome do rol dos inadimplentes,
além de declaração de inexistência de débito, no valor de R$44.733,14,
com extinção do contrato no 0301548984, e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00.
Em emenda à inicial, a autora pleiteou ainda o recebimento de R$716,69,
consistente na diferença entre o valor do contrato de serviços de
telefonia e o que foi efetivamente cobrado e pago à ré, no período de
maio a setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090690-25.2018.8.26.0100 -Voto no 14684
5
Observa-se que as partes celebraram contrato de
prestação de serviços de telefonia (fls. 21/34), e que houve divergência
de valores, logo nos três primeiros meses do contrato. Segundo a autora,
após tentativa de ajuste, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes,
lançado pela ré, no valor total de R$44.733,14.
Apesar da insurgência da ré, não se discute a
existência do contrato, mas sim a divergência entre os valores
contratados e os cobrados, além da inserção de apontamento em valor
elevado, sem justificativa.
Desta forma, não há se falar em exercício regular
de direito, de modo que o lançamento do nome da autora no rol de
inadimplentes foi indevido.
É importante pontuar que a pessoa jurídica é
passível sim, de sofrer dano moral. Tal avaliação decorre do fato de que a
infringência atinge unicamente a sua honra objetiva, ou seja, sua
“imagem” perante terceiros, e não a sua honra subjetiva, ou seja, a
“imagem” que faz de si mesma, até porque, como corolário da teoria da
ficção, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva.
A lei lhe garante proteção, tal como preceitua o
artigo 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos direitos da personalidade”. A própria Súmula 227 do STJ,
assevera: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Entretanto, na hipótese dos autos, embora a
inscrição tenha sido por dívida oriunda de cobrança errônea, tal fato, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090690-25.2018.8.26.0100 -Voto no 14684
6
si só, não gerou impacto negativo nas atividades da empresa autora, visto
que não houve demonstração de que a inscrição no rol de inadimplentes
tenha causado danos à imagem da autora perante terceiros.
Consequentemente, não há dano moral passível de indenização.
No
tocante
ao
montante
dos
ônus
da
sucumbência, razão também assiste à apelante ré.
A verba honorária foi fixada em patamar máximo
(20%) e sobre o valor da causa. Porém, observa-se que a tramitação do
feito foi simples, sem audiências ou outros atos processuais que
redundariam em maior complexidade para as partes. A sentença foi
proferida logo após a réplica e houve condenação expressa.
Diante disso, necessário adequar a r. sentença ao
disposto no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, para reduzir a verba honorária de
sucumbência, para 15% sobre o valor total da condenação, atualizada
pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça até a data do efetivo
pagamento, já considerado o trabalho adicional realizada em grau
recursal.
O recurso adesivo, por seu turno, comporta
parcial provimento.
Isso porque restou demonstrada a diferença de
R$716,69, pagos a mais pela autora, nos meses de maio a setembro de
2017. Tal quantia deverá ser devolvida, acrescida de correção pela
Tabela Prática deste Tribunal, desde a data de cada pagamento, acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090690-25.2018.8.26.0100 -Voto no 14684
7
No tocante ao valor da indenização, o recurso
perdeu o objeto, neste ponto, ante o afastamento da condenação por
danos morais.
Portanto, de rigor a reforma parcial da r.
sentença, para afastar a condenação por danos morais. Diante disso, a
sucumbência comporta readequação. A ré, sucumbente em maior grau,
arcará com 70% das custas e despesas processuais, enquanto a autora
arcará com 30%. A verba honorária também comporta modificação.
Pagará a ré aos advogados da autora honorários de 15% sobre o proveito
econômico obtido. A autora pagará aos advogados da ré 10% sobre o
proveito econômico obtido neste julgamento, observado se o caso, a
gratuidade concedida à autora.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AOS
RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)